Tribunal: TJSP
Processo: 0114938-33.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STJ no Resp 1.492.221-PR (Tema 905) – Juros de mora – Reconhecimento da constitucionalidade dos índices pela Lei 11.960/09 – Aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência – Correção monetária – TR afastada – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0114938-33.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CBPM,
é apelado MARIA JOSE FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão a-
dequado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114938-33.2008.8.26.0000 -Voto no 30.644-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0114938-33.2008.8.26.0000.
Recorrente:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO - CBPM.
Recorrida:
MARIA JOSÉ FERRAZ.
VOTO No 30.644.4
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art.
1.040, II Julgamento do STJ no Resp 1.492.221-PR (Tema
905) – Juros de mora Reconhecimento da constitucionali-
dade dos índices pela Lei 11.960/09 Aplicação da Lei
11.960/09 a partir de sua vigência Correção monetária
TR afastada Aplicação do IPCA-E Índice recomendado
pelo STF Acórdão adequado, conforme a fundamentação.
Por v. Acórdão de 23/03/2010, 1 complementado por em-
bargos de declaração, esta C. 12a Câmara negou provimento aos recursos
voluntário e necessário da recorrente para confirmar a sentença que conde-
nou a CBPM a incorporar a verba gratificação
por atividade policial (GAP) nos
proventos de pensão da autora.
Interpõe a CBPM recurso especial, 2 pela incidência da Lei
11.960/09.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. STJ. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no
1 Acórdão, fls. 81/86 e 100/104.
2 Fls. 107/129.
3 Fls. 140/142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0114938-33.2008.8.26.0000 -Voto no 30.644-JV
3
1.492.221-PR (Tema 905)
No Tema 905 o STJ decidiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com reda-
ção dada pela Lei 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza; e quanto aos juros de mora, com base no índice de remuneração da
caderneta de poupança, aplicam-se às condenações impostas à Fazenda Pú-
blica, excepcionadas as oriundas de relação jurídico-tributária.
O entendimento do STJ está em conformidade com o de-
cidido pelo STF no julgamento do Tema 810, não alterado com o julgamento
dos embargos de declaração em 03-10-19.
No que diz respeito aos consectários legais, o v. acórdão
concluiu pela irretroatividade da legislação e afastou a incidência da Lei
11.960/09, porque o processo foi distribuído antes de sua vigência.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E); no tocante aos juros de mora, devem ser fixados em
0,5% (meio p/ cento) ao mês, para as parcelas vencidas desde a citação até a
vigência da Lei 11.960/09, a partir de quando incide o índice de remuneração
da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR